Tribunal: TJPA
Processo: 0005790-87.2018.8.14.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005790-87.2018.8.14.0027

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, VI, c/c §2ºA e art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia; (ii) examinar a alegada ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário juízo de certeza.

4. O conjunto probatório contém elementos que justificam a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente o laudo pericial que atesta a gravidade das lesões da vítima, os depoimentos que apontam disparo à curta distância e o relato da vítima sobrevivente, que identificou o acusado como autor dos disparos.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo indícios consistentes de autoria e prova da materialidade, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro societate
, remetendo a análise do mérito ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme o disposto no art. 413 do CPP. 2. Havendo indícios consistentes de autoria e materialidade, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II; art. 14, II. CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Nonato Nascimento Silva interpõe recurso em sentido estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, VI, c/c §2ºA e art. 14, II, ambos do CP (ID 26872248).

Em razões recursais, o recorrente postula pela impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-lo como autor da ação delitiva (ID 26872257).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo acerto da decisão recorrida (ID 26872259).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 30110205).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado, aos ditames do art. 121, §2°, VI, c/c § 2ºA c/c art. 14, II, do CP, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme decisão transcrita no essencial a seguir:

“
[...]
Assim, reconhecida a ocorrência de crime doloso contra a vida, caberá ao Tribunal do Júri condenar ou absolver o pretenso autor. [...]

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito encontra-se provada pelo Laudo Médido de fls. 24/25 e Laudo de Exame de Corpo de Delito contido na fl. 27, onde consta que o Ofendido sofreu ferimento por arma de fogo na região mamária, sendo submetido a diversos procedimentos cirúrgicos e permanecido internado por quase 60 dias.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

O Réu prestou depoimento na DEPOL, onde confessou ter efetuado um disparo na vítima por ter sido agredido por ela com uma garrafada.

Em Juízo, o Réu admitiu ter ido até a casa de uma conhecida armado e ter entrado em luta corporal com Edson, irmão do Ofendido e ter recebido uma garrafada deste último, mas não recorda de ter atirado em ninguém, porque estava embriagado.

A defesa protesta pela absolvição sumária ou pela impronúncia, alegando que não há provas, nem indícios de autoria suficientes contra o Réu. Alternativamente, requer o reconhecimento da legítima defesa e a desclassificação para lesão corporal, porque o Réu tinha a intenção se defender, não de matar.

Ocorre que o Ofendido confirmou ter acertado uma garrafada no Réu, mas afirmou que isso aconteceu para defender seu irmão Edson, que estava sendo agredido por aquele. O Ofendido relatou, ainda, que foi atingido pelo primeiro tiro no peito e que não levou outros tiros porque seu irmão Edson conseguiu segurar o braço do Réu desviando os 2 últimos disparos.

As testemunhas confirmam o depoimento do Ofendido na parte que é essencial.

Assim, penso que a tese de legítima defesa não se apresenta cristalina como exige a doutrina e a jurisprudência, de modo a autorizar a absolvição sumária ou mesmo a desclassificação, sendo recomendável deixar que o Conselho de Sentença a analise em profundidade.

Ademais, as circunstâncias em que os fatos ocorreram sugerem disparo à queima-roupa na região mamária, o que sugere intenção de matar e não meramente lesionar, eis que se alguém alveja outrem em região sabidamente mortal, o
animus necandi
parece altamente provável.

Assim, penso que concorrem indícios de autoria suficientes para suportar uma decisão de pronúncia, mormente porque nesta fase vigora o principia
in dubio pro societate
, o que equivale a dizer que as dúvidas porventura existentes resolvem-se em favor da sociedade.

Ademais, sendo a sentença de pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação e considerando as provas colhidas durante a instrução, tenho que há elementos suficientes para que o Réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelos seus pares perante o Tribunal do Júri. [...]

QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - Art. 121, § 2°, II c/c § 2°A, CPB

O Ministério Público denunciou o Réu por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, consistente em atirar no Ofendido porque este não quis lhe dar dinheiro para comprar drogas.

Analisando os depoimentos prestados, observa-se que o Ofendido relatou que o Réu exigiu dinheiro de seu irmão e, ante a negativa, começou a bater neste. Para defender o irmão, o Ofendido acertou uma garrafada no Réu, que reagiu atirando em seu peito. O fato do Réu ter exigido dinheiro de um irmão do Ofendido, não altera o fato de que a motivação para o crime foi retaliação por sua exigência descabida não ter sido atendida, ou seja, o motivo torpe não se apresenta manifestamente improcedente e deve ser analisado pelo Conselho de Sentença.

No mais, penso que o evento morte não se concretizou por circunstância alheia à vontade do agente, cis que o Ofendido recebeu pronto atendimento médico e foi transferido para outra cidade. restando satisfatoriamente caracterizada a tentativa de homicídio.

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, amparada pela lei, doutrina e jurisprudências pátrias, com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal, declaro admissível a acusação formalizada pelo Ministério Público e PRONUNCIO o réu RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO SILVA como incurso nas penas do Art. 121, § 2°, VI c/c § 2°A, c/c art. 14, II, CPB, tentativa de homicídio qualificado pelo gênero, suscitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (ID 26872248 - Pág. 2/4)
.

Como se vê, a decisão de pronúncia está amparada nas provas testemunhais produzidas em juízo e, notadamente, pelo depoimento da vítima sobrevivente que apontou o acusado como o autor do crime de tentativa de homicídio, relatando ter sido atingido por um disparo no peito, e que só não foi alvejado por outros dois tiros porque seu irmão conseguiu segurar o braço do acusado, desviando os disparos (ID 26872218 a 26872222 – Mídia)

Nesse contexto, vê-se que a pronúncia está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Em complemento, convém ressaltar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Por derradeiro corrijo, de ofício, o erro material constante na decisão recorrida quanto à indicação da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, pois conforme se observa dos autos, a denúncia imputou ao recorrente a prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP (ID 26872202), sendo esta a hipótese acolhida pelo juízo
a quo
na sentença de pronúncia, de modo que visando refletir corretamente a imputação e a fundamentação do
decisum
, deve constar a qualificadora prevista no II do § 2º do art. 121 do CP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com correção oficiosa de erro material, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026